Tribunal: CARF
Processo: 10920.001530/2006-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.001530/2006-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.133 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de fevereiro de 2020
Recorrente
OSMAR HELCIAS SCHWARTZ JÚNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
IRRF. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. COMPROVAÇÃO.
Deve ser mantida a glosa do IRRF informado na declaração de rendimentos
quando não restar comprovada a efetiva retenção do imposto de renda sobre os
rendimentos auferidos e não houver o oferecimento desses rendimentos à
tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 54/56) interposto contra decisão da 5a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (PR) de fls. 46/48, a qual
julgou a impugnação improcedente e, consequentemente, manteve o crédito tributário
formalizado no auto de infração - Imposto de Renda de Pessoa Física, lavrado em 2/5/2006 (fls.
3/8), em decorrência da revisão da declaração de ajuste anual do exercício de 2003, ano-
calendário de 2002, entregue em 28/4/2003 (fls. 33/37).
Do Lançamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.001530/2006-41
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.133 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.001530/2006-41

O crédito tributário objeto do presente processo, no montante de R$ 99.341,58, já
incluídos os juros de mora (calculados até mai/2006) e multa de ofício, refere-se à infração de
dedução indevida de imposto de renda retido na fonte no valor de R$ 43.668,55.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento em 19/5/2006 (fl. 27), o contribuinte apresentou
impugnação em 2/6/2006 (fl. 2), instruída com documentos de fls. 3/26, alegando em síntese,
conforme resumo constante no acórdão recorrido (fl. 47):
(...) em fevereiro de 2006, foi intimado para apresentar os comprovantes de rendimentos
tributáveis originais e cópias; que compareceu à Receita Federal com os rendimentos
recebidos, via fax, extraídos do processo trabalhista movido contra o The First Nacional
Bank of Boston; e, que foi orientado a providenciar os originais.
Argüiu que requereu tais comprovantes junto ao Tribunal Superior do Trabalho, e que
esses só foram recebidos em maio de 2006. Diz que a planilha de cálculos anexada
descreve o imposto de renda retido na fonte, e que o recolhimento do imposto é de
responsabilidade do Banco executado.
Por fim, requer o impugnante a insubsistência do lançamento
Da Decisão da DRJ
Segundo informações da autoridade julgadora de primeira instância no relatório
do acórdão recorrido (fl. 47):
Da análise da impugnação, constatou-se que se tratava da ação judicial trabalhista n°
829/93, da I. Vara do Trabalho de Blumenau, proposta pelo autuado contra o The First
Nacional Bank of Boston. Visto que a documentação trazida pelo contribuinte era
inconclusiva com relação ao IRRF e que não tinha sido juntada aos autos a declaração
de ajuste anual do exercício de 2003, o processo foi baixado em diligência, para:
1. Juntada de cópia da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física do Exercício de
2003 (DIRPF/2003); e
2. Intimação do contribuinte para que demonstrasse os valores efetivamente recebidos
em decorrência da ação judicial trabalhista n° 829/93, por meio de guias de retirada,
demonstrativo de retenção das contribuições fiscais (demonstrativo das verbas)
homologado, conta geral (resumo de valores devidos), e o valor retido a título de IRF e
o imposto recolhido, anexando cópias aos autos.
O contribuinte respondeu à intimação solicitando prorrogação do prazo legal por mais
vinte dias, pedido este deferido pela autoridade preparadora (fl.41). No entanto, passado
o prazo concedido, a data de 11/04/2011, sem que houvesse nova manifestação do
contribuinte e, após juntada da DIRPF/2003, retornaram-se os autos a esta Delegacia de
Julgamento para prosseguimento.
Quando da apreciação da defesa, a DRJ em Curitiba/PR, em sessão de 26 de abril
de 2012, julgou a impugnação improcedente, conforme ementa do acórdão no 06-36.623 – 5a
Turma da DRJ/CTA, a seguir reproduzida (fl. 46):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2003
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. GLOSA.
Mantém-se a glosa do IRRF compensado na declaração de ajuste anual, quando inexiste
provas da sua retenção.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.133 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.001530/2006-41

Do Recurso Voluntário
Devidamente intimado da decisão da DRJ em 3/7/2012 (AR de fl. 52), o
contribuinte interpôs recurso voluntário em 1/8/2012 (fls. 54/56), acompanhado de documentos
de fls. 57/72, alegando o que segue:
(...) a autoridade que expediu o auto de infração em comento e a que julgou a
impugnação do ora recorrente incorreram em equívoco, data maxima venia, haja vista a
existência de prova cabal tanto da retenção quanto do recolhimento do IRRF em análise.
(...) como a Colenda 5aTurma da DRJ/CTA afirma não ter o contribuinte, apesar de
devidamente notificado, apresentado os documentos em apreço, o mesmo, por cautela,
foi pessoalmente à Justiça do Trabalho e novamente requereu o desarquivamento da
ação trabalhista já mencionada e dela extraiu cópias autenticadas (conferir verso) dos
documentos necessários à comprovação da retenção e do recolhimento do tributo em
comento, por meio dos quais Vossas Senhorias podem conferir a situação de
regularidade do contribuinte em relação ao indigitado IRRF de 2002.
Senão vejamos.
Doc. 1 — Demonstrativo de Valores do Processo Trabalhista. O documento em apreço
especifica todos os valores envolvidos na reclamatória, dentre eles, o "Imposto de
Renda do Empregado", o qual apresenta o valor atualizado de R$ 44.102,23.
Doc. 2 — Execução. Consiste o referido documento na carta de CITAÇÃO do banco
executado para que pague os valores nele mencionados, dentre eles, o IRRF de R$
44.102,23.
Doc. 3 — Ofício da CEF e Guia de Depósito Judicial da 1a Vara do Trabalho. Nos
documentos em análise a CEF informa ao juízo da ação trabalhista a abertura de conta
de depósito judicial pelo réu (com pequena variação em virtude da atualização), em
cumprimento à citação da execução referida no doc. 2 e de acordo com a Guia de
Depósito expedida pela 1a Vara.
Doc. 4 — Alvará Judicial. O documento acima aludido trata da verba a ser liberada pela
CEF ao reclamante, no valor de R$ 467.319,61 (de um total depositado, saliente-se, de
R$ 573.335,55).
Doc. 5 — DARF do IRRF cabível ao empregado. O documento em referência
prova o recolhimento do imposto de renda devido pelo empregado em razão da
ação trabalhista aqui tratada, sendo que a diferença a maior em seu valor decorre
da correção pelo decurso do tempo entre o início da fase executiva e o efetivo
recolhimento.
Doc. 6 — CAD do FNDE. Prova do recolhimento ao Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação.
Doc. 7 — Guia da Previdência Social. Prova de recolhimento ao INSS.
Senhores Julgadores, restando provado: 1) que a ação trabalhista em referência gerou
um valor total de R$ 573.335,55; 2) que deste valor o ora recorrente recebeu R$
467.319,61, ficando retido, portanto, o valor de R$ 106.015,94; e 3) que o IRRF do
empregado, no valor de R$ 44.675,16, foi devidamente recolhido em 12/02/2003,
mostra-se indevida a decisão da autoridade local da Receita Federal em glosar a
declaração do ora recorrente e exigir o pagamento do aludido imposto, já que um novo
pagamento do mesmo tributo viola a legislação de regência, por configurar bis in idem.
II — Do pedido
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
espera e requer o ora recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de assim ser
decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
'
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora em sessão pública.
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.133 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.001530/2006-41

É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
De acordo com a notificação de lançamento a glosa de IRRF decorreu da falta de
comprovação da retenção, uma vez que regularmente intimado deixou de atender a intimação.
Por ocasião do julgamento de primeira instância o processo foi baixado em
diligência para (fl. 47):
(...)
2. Intimação do contribuinte para que demonstrasse os valores efetivamente recebidos
em decorrência da ação judicial trabalhista n° 829/93, por meio de guias de retirada,
demonstrativo de retenção das contribuições fiscais (demonstrativo das verbas)
homologado, conta geral (resumo de valores devidos), e o valor retido a título de IRF e
o imposto recolhido, anexando cópias aos autos.
O contribuinte solicitou prorrogação do prazo por mais vinte dias, pedido este que
foi deferido pela autoridade preparadora que concedeu prazo até o dia 11/4/2011 (fl. 41).
Esgotado o prazo concedido não houve manifestação do contribuinte.
Na decisão recorrida, a autoridade julgadora manteve o lançamento sob o
argumento a seguir (fl. 48):
Diante da não apresentação de provas, por parte do contribuinte, tanto em sede de
impugnação como em sede de diligência, da efetiva retenção e recolhimento do valor de
R$ 43.668,55 a título de IRRF no ano calendário de 2002, mantenho o lançamento.
No recurso o Recorrente afirmou que a ação trabalhista gerou um valor total de
R$ 573.335,55. Deste valor recebeu R$ 467.319,61, ficando retido o valor de R$ 106.015,941 e
que o IRRF no valor de R$ 44.675,16 foi devidamente recolhido em 12/2/2003 (fl. 56).
O quadro abaixo, extraído do documento de fl. 59, apresenta a discriminação das
parcelas executadas:

1 Conforme demonstrativo de cálculos, atualizados até 29/10/2002 (fl. 57) provavelmente este montante é composto
pelos seguintes valores:
- Imposto de Renda do Empregado = R$ 44.102,23
- Previdência Social Patronal = R$ 46.342,18
- Hon Contábeis - Jair Micheluzzi = R$ 551,09
- INSS Terceiros = R$ 5.324,42
- Hon Contábeis - Janete Ma Teixeira = R$ 496,79
CRÉDITO LÍQUIDO DE TERCEIROS = R$ 96.816,71
- Custas Arbitradas = R$ 9.021,17
TOTAL = R$ 105.837,88

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.133 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.001530/2006-41

De acordo com o alvará judicial expedido em 10/12/2002 (fl. 65), “houve o
levantamento da importância de R$ 467.319,61, atualizada na forma da lei, correspondente ao
depósito judicial efetuado em 19/11/2002, no valor original de R$ 573.335,55”.
Foi apresentada cópia do Darf no valor de R$ 44.675,16, com autenticação
bancária em 12/2/2003 (fl. 67) e da GPS no valor de R$ 47.343,74 (fl. 71).
Na declaração de ajuste anual (DIRPF) do exercício de 2003, ano-calendário de
2002, o contribuinte informou no campo de rendimentos tributáveis recebidos de pessoas
jurídicas pelo titular, os seguintes valores (fl. 34):

Apesar do Recorrente ter afirmado que recebeu rendimentos da ação trabalhista no
montante de R$ 467.319,61, todavia informou na DIRPF apenas o valor de R$ 184.224,79, com
o valor de IRRF de R$ 43.668,55 (fl. 34), sem contudo comprovar a composição desse montante
de rendimentos tributáveis declarado, apesar de regularmente intimado a apresentar os
documentos.
Com base no demonstrativo de atualização de cálculos até 29/10/2002 (fl. 57), o
valor bruto devido ao exequente é de R$ 509.016,39 (R$ 243.083,28 + R$ 265.933,11), com o
valor do IRRF de R$ 44.102,23, correspondendo o total da condenação do executado (The First
Bank of Boston) o montante de R$ 570.762,04.
De acordo com o artigo 87 do Decreto no 3.000 de 1999 (vigente durante o ano
calendário em análise, revogado pelo Decreto no 9.580 de 2018):
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
(...);
IV - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
(...)
§ 2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§ 1o e 2o, e 8o,
§ 1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).
Da leitura dos dispositivos acima, extrai-se que a compensação do IRRF está
condicionada à comprovação dos seguintes fatos:
i) recebimento dos rendimentos, bem como da retenção do IRRF a eles
correspondente;
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.133 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.001530/2006-41

ii) oferecimento de tais rendimentos à tributação na declaração de ajuste anual; e
iii) que a mencionada retenção se deu em função dos rendimentos
individualmente recebidos em nome do suposto pleiteante.
Apesar de regularmente intimado tanto no curso do procedimento de fiscalização
quanto em sede de julgamento de primeira instância, o contribuinte deixou de atender a contento
ao solicitado. Os documentos juntados ao recurso voluntário não permitem a avaliação
conclusiva sobre a natureza e o montante das verbas recebidas, não se desincumbindo do ônus
probatório nos termos do disposto no artigo 373 da Lei no 13.105 de 16 de março de 2015
(Código de Processo Civil), de modo que não merece reparo o acórdão recorrido.
Conclusão
Diante do exposto, vota-se em negar provimento ao recurso voluntário, nos
termos do voto em epígrafe.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital